Tribunal: TJSP
Processo: 1007496-51.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO). Pedido de cancelamento do cartão. Ausência de interesse de agir. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do contratante, junto a instituição financeira, nos termos do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Interesse processual que se manifestaria em caso de recusa ou omissão da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO). Pedido de cancelamento do cartão. Ausência de interesse de agir. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do contratante, junto a instituição financeira, nos termos do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Interesse processual que se manifestaria em caso de recusa ou omissão da instituição financeira em rescindir o contrato. Extinção do feito, de ofício, sem julgamento do mérito. RECURSO NÃO CONHECIDO.